Tribunal: TJDFT
Processo: 0719821-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719821-45.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOFA SHOP LTDA. - ME AGRAVADO: EGNALDO GONCALVES VIEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 26961519), interposto por SOFÁ SHOP LTDA. em face de EGNALDO GONÇALVES VIEIRA e BANCO SANTANDER S.A. ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga – DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0016987-02.2015.8.07.00007, rejeitou a impugnação da Agravante, não reconhecendo (i) excesso de execução, (ii) impenhorabilidade de saldo bancário de pessoa jurídica; (iii) impenhorabilidade em razão da pandemia de SARS-COV-02, indeferindo, assim, a liberação de valores bloqueados, nos seguintes termos (ID 26674197): Trata-se de cumprimento de sentença movido em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e SOFA SHOP LTDA. – ME. Realizada consulta de ativos financeiros via Sisbajud, foram bloqueados e penhorados R$12.598,08 nas contas da segunda executada (ID. 86012341). Na impugnação ao ID. 87679642, a segunda executada SOFA SHOP LTDA.–ME. alegou que: a) foi bloqueado R$ 20.848,50 e que o solicitado era de R$ 12.598,08. Requereu a liberação parcial do excedente; b) foram bloqueados valores apenas em sua conta, devendo o Banco Santander responder por 50% da dívida porque são solidários; c) o numerário é impenhorável na forma do art. 833, X, do CPC, dado que destinado ao pagamento de funcionários da empresa e ainda inferior a 40 salários mínimos, apoiando sua tese em jurisprudência deste e. TJDFT e do STJ sobre impenhorabilidade de verba salarial e auxílio emergencial; d) haveria impenhorabilidade em razão da pandemia da Covid-19. Requereu a liberação dos valores. Decido. I. Da alegação de penhora excessiva A minuta do Sisbajud (ID. 86012341) informa que os valores superiores à dívida foram liberados e realizada a transferência para a conta judicial apenas do valor de R$12.598,08. Não foram penhorados valores em excesso. II. Da solidariedade do Banco Santander O Código Civil tratando da solidariedade dispõe: Art. 264. Há solidariedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com direito, ou obrigado, à dívida toda. Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. A solidariedade implica que os devedores são responsáveis pelo pagamento integral da dívida, podendo o credor exigir a totalidade de um ou de outro. Logo, não há qualquer irregularidade na constrição pelo valor inteiro na conta do segundo executado, mormente quando não foram encontrados valores do devedor solidário. III. Da alegação de impenhorabilidade No que tange à alegada impenhorabilidade de saldo bancário inferior a 40 salários mínimos, há de se considerar que a proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, destina-se a preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, portanto não é extensível à pessoa jurídica, conforme entendimento desta corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. VALORES NECESSÁRIOS À MANUTENÇÃO DA EMPRESA. PROVA INEXISTENTE. EXECUÇÃO. INTERESSE DO CREDOR. SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A proteção prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, destina-se a preservar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, portanto não é extensível à pessoa jurídica. 2. A execução se processa no interesse do credor e alcança todos os bens atuais e futuros do devedor para a satisfação da dívida. A regra processual é clara a respeito. Diante de possível relutância e injustificada do devedor, que se furta de todas as formas a saldar sua dívida, a busca por bens e ativos por meio dos sistemas postos à disposição do juízo é imperativo legal. 3. A norma adjetiva privilegia a constrição sobre o dinheiro em espécie ou depositado em instituição financeira (art. 835, I, §1o, e art. 837, do CPC). 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1330520, 07477785520208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 15/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, o rol taxativo do artigo 833, do CPC, não prevê a impenhorabilidade para o faturamento de empresa. Segundo o artigo 854, §3o, inciso I, do mesmo diploma legal, é ônus da executada comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal. A execução se processa no interesse do credor e alcança todos os bens atuais e futuros do devedor para a satisfação da dívida. A regra processual é clara a respeito e privilegia a constrição sobre o dinheiro em espécie ou depositado em instituição financeira (art. 835, I, §1o, e art. 837, do CPC). Caberia à pessoa jurídica executada a efetiva e clara demonstração do impacto da penhora dos créditos no faturamento global da empresa, que pudesse comprometer efetivamente o seu funcionamento, de modo a justificar eventual limitação, o que não foi feito. A alegação de comprometimento da continuidade da atividade empresarial, decorrente da penhora, deve ser provada, e a simples juntada da folha de pagamento de pessoal é insuficiente para tanto. Nesse sentido, a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. BLOQUEIO MANTIDO. UTILIZAÇÃO BACENJUD. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONSTATAÇÃO. O rol taxativo do artigo 833, do Código de Processo Civil, não prevê a impenhorabilidade para o faturamento de empresa. Segundo o artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis é de quem alega e, não tendo a parte se desincumbido do referido ônus, deve ser mantida a constrição. Sendo o BACENJUD instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória, não há limitação do seu uso a uma única vez, e sim tantas vezes quanto for necessário para a satisfação do crédito. O mero exercício do direito de recorrer não configura a litigância de má-fé, consubstanciando apenas a prática de prerrogativa assegurada em lei. (Acórdão 1265642, 07129312720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 3/8/2020.) Assim, não há que se falar em impenhorabilidade. IV. Da alegação de impenhorabilidade em razão da pandemia da Covid-19. Não há disciplina legal que impeça a utilização do sistema SISBAJUD nesse momento da pandemia da Covid-19, ao contrário, o sistema foi recentemente aperfeiçoado. Ademais, alguns setores da economia auferiram lucros e não prejuízo, durante a pandemia. Pelo exposto, rejeito a impugnação da executada SOFA SHOP LTDA. – ME. Preclusa a presente decisão, intime-se a parte credora para indicar conta bancária para transferência do crédito e dizer sobre a quitação da dívida. O Agravante, em suas razões (ID 26674193) alega que: (i) teve um valor bloqueado de R$ 20.848,50 (vinte mil, oitocentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos), sendo o valor solicitado de R$ 12.598,08 (doze mil, quinhentos e noventa e oito reais e oito centavos); (ii) requereu a liberação parcial do restante; (iii) não ocorreu valor bloqueado em nome do Banco Santander, que é solidário e deve arcar com pelo menos 50% por cento do valor da condenação; (iv) é uma pequena empresa e o valor bloqueado irá prejudicar o pagamento dos seus funcionários, funcionamento da empresa e em decorrência da PANDEMIA da Covid 19; (v) os valores bloqueados em contas da empresa destinadas ao pagamento de salários são impenhoráveis; (vi) os recursos bloqueados são destinados aos pagamentos dos salários dos funcionários da empresa Agravante, conforme demonstra folhas de pagamentos anexos; (vii) o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendeu ser impenhorável o bloqueio de recursos de empresas quando destinados aos pagamentos dos salários dos funcionários; (viii) conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a interpretação do dispositivo estende-se aos casos em que foram bloqueados valores inferiores a 40 salários mínimos acumulados em conta corrente ou em fundos de investimento, ou até mesmo guardados em papel-moeda; (ix) o próprio §1o do artigo 835 do CPC, após determinar a prioridade da penhora em dinheiro (o que nos leva, consequentemente, ao bloqueio de valores em contas por meio do sistema BACENJUD), expressamente possibilita ao julgador a opção de alterar a ordem preferencial de penhora prevista na legislação de acordo com as circunstâncias e as especificidades do caso concreto; (x) a calamidade pública decretada em face da pandemia, além de fato notório para fins processuais, tem característica extremamente incomum e fora da normalidade; (xi) o indeferimento de pedido de bloqueio de contas bancárias momentaneamente ou o cancelamento do bloqueio significa apenas a alteração da ordem de preferência pelo julgador, o que é permitido expressamente pela legislação processual; (xii) a medida não caracteriza violação ao princípio da inafastabilidade do poder judiciário, já que outras medidas alternativas poderão ser determinadas para satisfação da dívida executada (como, por exemplo, bloqueios de automóveis via sistema RENAJUD e de pesquisa das últimas declarações de imposto de renda da parte executada via sistema INFOJUD); (xiii) observando, ainda, as garantias fundamentais e os princípios constitucionais e, até mesmo, o princípio da menor onerosidade ao devedor devidamente expressa pelo artigo 805 do CPC, todos objetivando principalmente a preservação da dignidade humana, o que é basilar, deve-se observar que no atual momento não se mostra razoável o bloqueio judicial de contas bancárias; (xiv) nossos Tribunais estão revendo o bloqueio judicial em decorrência da Pandemia da Covid 19 e não permitindo o BACENJUD. Em sede de pedido de antecipação de tutela recursal, requer a liberação imediata do valor bloqueado pelo BACENJUD, alegando que o fumus boni iuris resta caracterizado na demonstração de que o valor bloqueado que será utilizado para pagamento dos funcionários da Agravante. Entende que está satisfeito o requisito do periculum in mora, consubstanciado no fato de que haverá inadimplemento dos funcionários. No mérito, requer a reforma da decisão monocrática. Tem-se a superveniência de uma petição constante do ID 26675758 em nome do ora Agravado, contraditando a impugnação do Agravante. Houve a interposição de outra peça de agravo (ID 26691847). Em despacho constante do ID 26736766, INTIMEI a parte Agravante, para regularizar o polo passivo, tendo em vista que o BANCO SANTANDER compõe a lide no cumprimento de sentença, o que foi feito no ID 26961519. Em novo despacho (ID 27230556) concitei o Agravante a ajustar sua peça de agravo, o que foi devidamente cumprido no ID 27459491. Preparo recolhido (ID 26674195). DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 26674195). É o relatório. DECIDO. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 26961519), interposto por SOFÁ SHOP LTDA. em face de EGNALDO GONÇALVES VIEIRA e BANCO SANTANDER S.A. ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga – DF que, nos autos do cumprimento de sentença, processo número 0016987-02.2015.8.07.00007, rejeitou a impugnação da Agravante, não reconhecendo (i) excesso de execução, (ii) impenhorabilidade de saldo bancário de pessoa jurídica; (iii) impenhorabilidade em razão da pandemia de SARS-COV-02, indeferindo, assim, a liberação de valores bloqueados. A controvérsia recursal consiste em apreciar o pedido de reforma da decisão monocrática que rejeitou a impugnação da Agravante, trazendo como pano de fundo discussão a (im)penhorabilidade de valores de pessoa jurídica. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Em uma análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, ao menos nesse momento e até o julgamento do presente agravo. No caso em apreço, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que, muito embora tenha o Agravante se esforçado em demonstrar probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a impenhorabilidade de valores em conta de pessoa jurídica, sob o argumento de imprimir o pagamento de funcionários, não logrou êxito, nesse aspecto, em documentar essa situação. Isso porque, por mais que apresente documentos contendo registros de funcionários para afirmar que os valores destinar-se-ão a pagamento (IDs 87679644, 87679645, 87679646 e 87679648), de fato, dos autos, não existem elementos fáticos que atrelem os valores aos pagamentos, sendo apenas a afirmação do Agravante de que irá utilizar o montante para o pagamento. Com isso, não se tem, ao menos por agora, o nexo causal que atrele o valor bloqueado – que sequer o Agravante afirma com exatidão em sua peça – à destinação prévia e documentada. De mais a mais, não existem nos autos mais elementos que permitam dizer que o estado do Agravante é de fragilização quanto ao acervo para manutenção de suas atividades. Além disso, o Agravante, a despeito de deduzir na peça que o próprio Tribunal de Justiça entende ser impenhorável recurso de empresa quando destinado ao pagamento de funcionários, de fato, carreia ao longo do agravo jurisprudência relativa a bloqueio de efetivo de pessoa natural, não se depreendendo dos julgados similitude ou correlação com o que deseja empreender, que é a ampliação da impenhorabilidade para pessoa jurídica. Soma-se a tal o argumento de impenhorabilidade em face da pandemia, que melhor sorte não encontra. A pandemia decorrente da circulação do coronavírus (COVID-19) é fato público e notório, dispensável de ser explicada, pois estamos até o presente momento sob seus efeitos. Aliás, seus efeitos se estendem, principalmente, sob dois aspectos: o da saúde, referente à alta morbidade da doença junto a grupos vulneráveis, levando as autoridades públicas, com base em manifestações de infectologistas e epidemiologistas, a determinar o isolamento social da população, de modo a não sobrecarregar o sistema de saúde e preservar vidas, e; o econômico, em razão das mencionadas e necessárias medidas de isolamento social, há um abalo no funcionamento das atividades econômicas. Fato é que estamos passando pela maior crise de saúde pública do mundo contemporâneo, com diminuição de receitas, perdas de empregos, prejuízos generalizados impostos tanto a pessoas físicas, como jurídicas, estas de grande ou de pequeno porte. Nesse contexto, a despeito de tal situação, não há como atrelar a impenhorabilidade ao advento da pandemia, tanto em face da inexistência de preceito nesse sentido, bem como pelo fato de que as obrigações, muito embora com desafios, demandam cumprimento. No caso, à míngua de maiores elementos fáticos, bem como no limite dessa cognição sumária, não se tem como auferir o estado de precariedade econômica do Agravante, hábil a infirmar o bloqueio de valores em conta, de modo que entendo pela opacidade do direito vindicado. Em relação ao perigo da demora, a inadimplência, em contraponto ao pagamento dos funcionários, em um primeiro momento, não decorre diretamente de valor bloqueado, mas do mister que atrela o Agravante aos funcionários. Soma-se a tal a exiguidade, como já repisado, de demonstração de gravame concreto, pois a alegação de inadimplência reflete apenas uma afirmação genérica e abstrata, sem que dos autos se abstraia conexão mais imediata. O art. 300 do CPC menciona que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a concessão – ou não – da tutela de urgência pleiteada. Tenho que a vexata quaestio, aqui, diz respeito a se perquirir a possibilidade de se deferir, de plano e pronto, o desbloqueio, ao que entendo que não, diante da ausência quanto à satisfação dos requisitos, por agora. Por fim, esclareço que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por tais fundamentos, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, INDEFIRO o pedido de tutela. Intime-se a parte agravada, nos termos do Art. 1019, II, do CPC, para contraminuta. Faculto às partes a juntada de outros documentos, nos termos art. 1.017, III, do CPC. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021 17:35:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador